Tribunal: TJMT
Processo: 1003040-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003040-53.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: AUGUSTO CESAR VAQUERO COBIANCHI
AGRAVADOS: JANUARIO ANTONIO TAVARES e MARIA DO CARMO TAVARES
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTGRAÇÃO DE POSSE – POSSE DOS LOCATÁRIOS CEDIDA À TERCEIROS ESTRANHOS AO CONTRATO LOCATÍCIO – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE FORÇA VELHA – NECESSIDADE DOS REQUISITOS DO ART. 300 CPC – PRESENTE PROBABILIDADE DO DIREITO DE POSSE E DE PERDA DE POSSE – BOA-FÉ DE TERCEIRO QUE NÃO PREPONDERA EM CONTRASTE COM O REGISTRO IMOBILIÁRIO RECENTE DO BEM IMÓVEL NO NOME DA PARTE AUTORA – PERICULUM IN MORA EXISTENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Na origem se trata de ação de reintegração de posse de força velha, o que demanda a exigência do art. 300 do CPC para deferimento da liminar almejada.
A probabilidade do direito está substanciada, a priori, na prova da titularidade do bem imóvel no nome do autor Augusto Cesar Vaqueiro Cobianchi, consoante se infere da matrícula número 104075 do CRI da Comarca de Rondonópolis (juntada no processo de origem), da qual se desdobra o direito de posse (art. 561, I, CPC), estando também substanciado, em princípio, o exercício de posse sobre o imóvel pelo autor (art. 561, I, CPC), consoante se infere do contrato de locação de imóvel residencial, no qual o autor repassa a posse direta e precária do bem ao locatário Lucival Morais Lima, à título de locação residencial, pelo prazo de 12 meses (30/10/2019 a 29/10/2020). Corrobora o exercício de posse o comprovante de pagamento do IPTU do imóvel em nome do requerente. A perda da posse está estampada no teor do boletim de ocorrência comunicado em 26/05/2023, por fato datado de 07/02/2021 (art. 561, II, III e IV, CPC), no qual o autor noticia perante a Delegacia de Polícia que o imóvel está sendo utilizado por terceiros, estranhos ao contrato de locação, os quais afirmam ter adquirido o imóvel do locatário Lucival Morais Lima.
Não se justifica, a priori, a alegada boa-fé na aquisição imobiliária e na posse exercida pelos terceiros que estão no imóvel, isso porque, conforme recente cópia da matrícula do imóvel coligida aos autos de origem, a titularidade o imóvel é atualmente da parte autora, gozando o registro imobiliário de ampla publicidade que, em princípio, afasta alegada legítima aquisição da propriedade e boa-fé de terceiro.
Presente está o periculum in mora apto ao ensejo da almejada tutela urgência, isso porque, em suma, a parte autora está aparentemente despojada da posse direta do imóvel que lhe é sua por direito, deixando de poder auferir renda com possível aluguel e até mesmo para fins de uso próprio e de sua família. São diversos os motivos a substanciar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo acaso não seja prontamente deferida a tutela de urgência liminar, conforme amplamente exposto pela parte autora nas razões recursais.
Não há perigo de irreversibilidade da medida, porque é possível a reversão da liminar, a qual possui caráter precário, em favor da própria parte requerida, isto desde que ela colija ao feito argumentos e provas que legitimam sua pretensão possessória contraposta.
Recurso provido para reformar a decisão recorrida, deferindo a liminar vindicada para determinar que a parte requerida seja intimada a desocupar voluntariamente o imóvel descrito na inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de reintegração forçada. Liminar recursal confirmada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003040-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR VAQUERO COBIANCHI - CPF: 011.046.131-23 (AGRAVANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), JANUARIO ANTONIO TAVARES - CPF: 135.919.751-68 (AGRAVADO), MARIA DO CARMO TAVARES - CPF: 034.945.041-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTGRAÇÃO DE POSSE – POSSE DOS LOCATÁRIOS CEDIDA À TERCEIROS ESTRANHOS AO CONTRATO LOCATÍCIO – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE FORÇA VELHA – NECESSIDADE DOS REQUISITOS DO ART. 300 CPC – PRESENTE PROBABILIDADE DO DIREITO DE POSSE E DE PERDA DE POSSE – BOA-FÉ DE TERCEIRO QUE NÃO PREPONDERA EM CONTRASTE COM O REGISTRO IMOBILIÁRIO RECENTE DO BEM IMÓVEL NO NOME DA PARTE AUTORA –
PERICULUM IN MORA
EXISTENTE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Na origem se trata de ação de reintegração de posse de força velha, o que demanda a exigência do art. 300 do CPC para deferimento da liminar almejada.

A probabilidade do direito está substanciada,
a priori
, na prova da titularidade do bem imóvel no nome do autor Augusto Cesar Vaqueiro Cobianchi, consoante se infere da matrícula número 104075 do CRI da Comarca de Rondonópolis (juntada no processo de origem), da qual se desdobra o direito de posse (art. 561, I, CPC), estando também substanciado, em princípio, o exercício de posse sobre o imóvel pelo autor (art. 561, I, CPC), consoante se infere do contrato de locação de imóvel residencial, no qual o autor repassa a posse direta e precária do bem ao locatário Lucival Morais Lima, à título de locação residencial, pelo prazo de 12 meses (30/10/2019 a 29/10/2020). Corrobora o exercício de posse o comprovante de pagamento do IPTU do imóvel em nome do requerente. A perda da posse está estampada no teor do boletim de ocorrência comunicado em 26/05/2023, por fato datado de 07/02/2021 (art. 561, II, III e IV, CPC), no qual o autor noticia perante a Delegacia de Polícia que o imóvel está sendo utilizado por terceiros, estranhos ao contrato de locação, os quais afirmam ter adquirido o imóvel do locatário Lucival Morais Lima.

Não se justifica,
a priori
, a alegada boa-fé na aquisição imobiliária e na posse exercida pelos terceiros que estão no imóvel, isso porque, conforme recente cópia da matrícula do imóvel coligida aos autos de origem, a titularidade o imóvel é atualmente da parte autora, gozando o registro imobiliário de ampla publicidade que, em princípio, afasta alegada legítima aquisição da propriedade e boa-fé de terceiro.

Presente está o
periculum in mora
apto ao ensejo da almejada tutela urgência, isso porque, em suma, a parte autora está aparentemente despojada da posse direta do imóvel que lhe é sua por direito, deixando de poder auferir renda com possível aluguel e até mesmo para fins de uso próprio e de sua família. São diversos os motivos a substanciar o
perigo de dano
ou
o risco ao resultado útil do processo
acaso não seja prontamente deferida a tutela de urgência liminar, conforme amplamente exposto pela parte autora nas razões recursais.

Não há perigo de irreversibilidade da medida, porque é possível a reversão da liminar, a qual possui caráter precário, em favor da própria parte requerida, isto desde que ela colija ao feito argumentos e provas que legitimam sua pretensão possessória contraposta.

Recurso provido para reformar a decisão recorrida, deferindo a liminar vindicada para determinar que a parte requerida seja intimada a desocupar voluntariamente o imóvel descrito na inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de reintegração forçada. Liminar recursal confirmada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1011181-61.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

AUGUSTO CESAR VAQUERO COBIANCHI

AGRAVADOS:

JANUARIO ANTONIO TAVARES e MARIA DO CARMO TAVARES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AUGUSTO CESAR VAQUERO COBIANCHI
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar número 1041395-60.2023.8.11.0003, pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Juiz de Direito J
oão Filho de Almeida Portela
, ajuizada contra
JANUARIO ANTONIO TAVARES
e
MARIA DO CARMO TAVARES
, o qual indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência liminar, ao fundamento de que se revelava
“prudente que se aguarde o contraditório a fim de que se possa formar convicção mais segura a respeito da questão”
(sic).

O autor agravante aduz que é proprietário e possuidor do imóvel
“urbano objeto da matrícula de n.o 104.075 do CRI da Comarca de Rondonópolis, localizado à Rua da Felicidade, n.o 712, Bairro Jardim Iguaçu II, também no município de Rondonópolis/MT”
, sendo que “
em 30 de outubro de 2019, adquiriu por meio de Escritura Pública de Compra e Venda (lavrada às fls. 132/134 do Livro CV-61 do 2o Tabelionato de Notas de Pedra Preta)”
(sic).

Pontua que alugou o imóvel para Lucimar Morais Lima, sendo que, após a inadimplência deste e pedido de devolução do bem, foi surpreendido pela presença dos requeridos agravados Januário Antônio Tavares e Maria do Carmo Tavares na posse do bem, os quais teriam negado a desocupação, ao argumento de que teriam adquirido o imóvel do seu então inquilino Lucimar Morais.

Defende estarem presentes os requisitos legais para
“deferir o pedido de tutela recursal determinando-se a reintegração de possa da parte Agravante”
(sic).

No mérito, pede
“seja CONHECIDO E TOTALMENTE PROVIDO o presente recurso, para reformar a decisão, ora objurgada, confirmando a medida liminar pleiteada”
(sic).

Comprovante de recolhimento do preparo recursal no Id. 202127691.

A liminar recursal foi
deferida
por mim 1o/03/2024, nos termos da decisão Id. 204757182.

Informações do juízo
a quo
no Id. 205214664.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo Id. 213604163.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso em que a parte recorrente almeja a reforma da decisão recorrida que indeferiu o pedido de reintegração de posse por ela aviado.

Eis o teor da decisão recorrida:

“
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Cuida-se de
ação de reintegração de posse c/c pedido liminar
proposta por
AUGUSTO CESAR VAQUERO COBIANCHI
, em face de
JANUARIO ANTONIO TAVARES e outros
. Partes qualificadas.

O autor, em apertada síntese, alega que adquiriu por meio de Escritura Pública de Compra e Venda um imóvel urbano (matrícula de n.o 104.075), deste modo, a partir da data da compra do imóvel o proprietário alugou-o para Lucival Morais Lima. Argumenta o autor, que devida à inadimplência do locatário, o requerente se dirigiu até o imóvel, momento em que se deparou com outras pessoas, não reconhecidas por ele, residindo em seu imóvel. Mesmo após pedidos aos requeridos para desocuparem voluntariamente o imóvel, não obteve êxito.

Diante dos fatos narrados, o autor pleiteou o deferimento da tutela de urgência antecipatória a fim de que seja reintegrado na posse do imóvel.

No mérito, pugnou pela procedência da demanda com condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

E os autos vieram conclusos.

É a suma do necessário, fundamenta-se e decide-se.

A tutela provisória de urgência de natureza antecipada tem os seus fundamentos descritos no artigo 300 do NCPC, nestes termos:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Por sua vez, o jurista Daniel Amorim Assumpção Neves, ao lecionar sobre a tutela provisória de natureza antecipada, diz que:

“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou probabilidade – de o direito existir [Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Editora JusPodivm, 8a Edição, pág. 660]”.

Logo, é necessária a presença da probabilidade do direito e, também, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem os quais, impedem a concessão da tutela provisória almejada.

Pois bem.

In casu, tem-se que razão não assiste ao Requerente em pleitear a antecipação dos efeitos da tutela, frente à ausência dos requisitos.

Isto porque,
no caso em tela, em sede de cognição sumária não se verifica a existência da probabilidade do direito do autor, para respaldar o pedido liminar, sendo prudente, então, a oitiva da parte requerida, para melhor análise da controvérsia submetida à apreciação judicial
.

Destarte,
prudente que se aguarde o contraditório a fim de que se possa formar convicção mais segura a respeito da questão
.

O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por diversas vezes, em casos análogos ao em discussão, se posicionou contra o deferimento da tutela antecipada de reintegração. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATO DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REINTEGRAÇÃO LIMINAR NA POSSE INDEFERIDA - PAGAMENTO PARCIAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. Na rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, não se configura o esbulho possessório, pois a posse exercida decorre de contrato firmado entre as partes. “Descabe concessão de liminar de reintegração de posse cumulada com ação de rescisão contratual fundada na inadimplência do comprador, visto que não se encontra configurado o esbulho, sendo necessária, antes, a declaração judicial de resolução do contrato.” (TJMT, RAI no 53482/2008) (AI 34164/2012, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/08/2012, Publicado no DJE 17/08/2012).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO DO CONTRATO – RECURSO PROVIDO. “. . .não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório.” (REsp 620787/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009, in www.stj.jus.br). (AI 132723/2011, DES. JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/04/2012, Publicado no DJE 25/04/2012).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NO POLO PASSIVO - REJEITADA - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR NA POSSE - REQUISITOS AUTORIZATIVOS NÃO CUMPRIDOS - CONTRATO NÃO RESCINDIDO JUDICIALMENTE - ESBULHO NÃO CONFIGURADO – REVOGAÇÃO DA LIMINAR - RECURSO PROVIDO. A ausência do litisconsorte no polo passivo não torna o recurso inadmissível quando as partes possuírem o mesmo patrono e ele tenha respondido em nome de ambos, isso porque, a manifestação afasta qualquer prejuízo e irregularidade processual (princípio da instrumentalidade das formas). A inexistência do provimento judicial quanto à resolução do negócio jurídico firmado entre as partes litigantes impõe, como consequência inevitável, o indeferimento da liminar de reintegração na posse do imóvel, sob pena de se privar a parte contrária do devido processo legal. (TJ-MT - AI: 00479827620138110000 47982/2013, Relator: DR. MARCOS JOSÉ MARTINS DE SIQUEIRA, Data de Julgamento: 30/07/2013, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2013).

Com efeito, a
ausência do pressuposto necessário à concessão do pleito, acarreta o indeferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada requerida na petição inicial
.

Por fim,
ausente a probabilidade do direito alegado, INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada formulada na peça de ingresso
.

Antes de prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de implementar e desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, chamados de meios consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes conflitantes.

Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto no art. 2o da Ordem de Serviço no 3/2012 – NPMCSC,
DETERMINA-SE
que os presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de mediação.

Na hipótese da sessão restar frutífera, à conclusão para homologação.

Para tanto,
CITE(M)-SE
e
INTIME(M)-SE
o(s) requerido(s) para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação ora designada, consignando-se expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado para a realização da sessão de mediação, caso as partes não se componham amigavelmente.

Ofertada a contestação,
INTIME-SE
a parte autora, na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa dos autos à Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal.

Cumpridas as etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

Rondonópolis/MT, data e hora do sistema.

João Filho de Almeida Portela

Juiz de Direito
”

Pois bem.

Analisando o recurso em seara de mérito, infere-se, na mesma toada da decisão monocrática, que deve prosperar.

Nesta senda, analisando a pretensão recursal, observa-se que na origem se trata de ação de reintegração de posse de força velha (cuja perda da posse remonta mais de ano e dia; art. 558, parágrafo único do CPC), o que demanda a exigência do art. 300 do CPC para deferimento da liminar almejada (
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
).

Com efeito, a probabilidade do direito está substanciada,
a priori
, na prova da titularidade do bem imóvel no nome do autor Augusto Cesar Vaqueiro Cobianchi, consoante se infere da matrícula número 104075 do CRI da Comarca de Rondonópolis (juntada no Id. 137125949 no processo de origem), da qual se desdobra o direito de posse (art. 561, I, CPC), estando também substanciado, em princípio, o exercício de posse sobre o imóvel pelo autor (art. 561, I, CPC), consoante se infere do contrato de locação de imóvel residencial Id. 136858721, no qual o autor repassa a posse direta e precária do bem ao locatário Lucival Morais Lima, à título de locação residencial, pelo prazo de 12 meses, de 30/10/2019 a 29/10/2020.

Também corrobora o exercício de posse o comprovante de pagamento do IPTU do imóvel em nome do requerente (Id. 136858716 na origem).

De outra feita, a perda da posse está estampada no teor do boletim de ocorrência Id. 136858724, comunicado em 26/05/2023, por fato datado de 07/02/2021 (art. 561, II, III e IV, CPC), no qual o autor noticia perante a Delegacia de Polícia que o imóvel está sendo utilizado por terceiros, estranhos ao contrato de locação, os quais afirmam ter adquirido o imóvel do locatário Lucival Morais Lima.

Em caso semelhante ao presente, assim decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– IMPROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE POSSE INDIRETA DO BEM – COMPROVAÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO EM VIGÊNCIA – ART. 1.197 DO CÓDIGO CIVIL – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PELOS LOCATÁRIOS – REQUISITOS DO ARTIGO 561 E INCISOS DO CPC/15 (ARTIGO 927 E INCISOS DO CPC/73) PREENCHIDOS – NULIDADE DA TRANSFERÊNCIA
– RECURSO PROVIDO.

Diante da demonstração da aquisição do imóvel objeto da lide pelo autor em 2001, bem como da vigência do contrato de locação do bem quando da sua alienação em 2015 pelos então locatários, resta comprovado o esbulho da posse indireta do autor (assegurada pelo artigo no art. 1.197 do Código Civil) e, via de consequência, preenchidos os requisitos autorizadores da reintegração de posse.

Neste caso, a alienação do imóvel ao requerido pelos locatários é nula, pois decorrente da posse direta e precária sem animus dominis, os quais não poderiam dispor do bem como se deles fosse.-“
(N.U 0002351-86.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 12/04/2021)

De outra feita, não se justifica,
a priori
, a alegada boa-fé na aquisição imobiliária e na posse exercida pelos terceiros que estão no imóvel, isso porque, conforme recente cópia da matrícula do imóvel coligida aos autos de origem (Id. 137125949), a titularidade o imóvel é atualmente da parte autoria, gozando o registro imobiliário de ampla publicidade que, em princípio, afasta a alegada legítima aquisição da propriedade e boa-fé de terceiro.

Ademais, presente está o
periculum in mora
apto ao ensejo da almejada tutela urgência, isso porque, em suma, a parte autora está aparentemente despojada da posse direta do imóvel que lhe é sua por direito, deixando de poder auferir renda com possível aluguel e até mesmo para fins de uso próprio e de sua família.

Aliás, são diversos os motivos a substanciar o
perigo de dano
ou
o risco ao resultado útil do processo
acaso não seja prontamente deferida a tutela de urgência liminar, conforme amplamente exposto pela parte autora nas razões recursais:

“(...)

Por sua vez, o perigo da demora se caracteriza pela persistência das partes Requeridas em permanecerem no imóvel em comento, se insurgindo, de tal forma, contra a legítima titularidade de propriedade e conexa posse definitiva da parte Requerente.

Ademais, não havendo a concessão da liminar de reintegração de posse “inaudita altera parte”, a parte Requerente corre iminente risco de ser demasiado “tarde” quando, finalmente, obter o retorno da posse de sua propriedade, principalmente, pelo risco de depreciação/deterioração do imóvel; sendo inviável aguardar o lapso temporal do trâmite natural do processo.

Complementa-se o risco, ainda, pelos prejuízos que já vem se acumulando em face da parte Requerente, no que diz respeito, como já citado alhures, à impossibilidade de utilizar o bem para seus particulares fins, seja de moradia ou de locação e, até mesmo, para demais variadas e outras formas de relações contratuais.

Notório é que a parte Requerente já vem sendo prejudicada sobremaneira por todo estar impedido de exercer a posse de sua propriedade, visto que se utilizava do bem para fins de locação, recurso que lhe era destinado para manutenção de subsistência própria bem como de sua família.

Fatos que tais, já amplamente comprovado por inúmeros documentos que o Requerente é o legítimo proprietário do imóvel que se pretende reaver a posse, documentos dotados de fé pública, portanto, distantes de controvérsias quanto à respectiva autenticidade e segurança do arcabouço probatório carreado aos autos.

Manter o decurso temporal natural da ação, não se mostra medida mais razoável e justa ao Agravante, este que tanto lutou pela aquisição de seu bem, e que agora sofre retaliações e privações pela impossibilidade de usufruir de sua propriedade que, por hora, se encontra tomada ilicitamente pelas partes Agravadas.

Permitir que os Agravados permaneçam no imóvel até o fim do processo, privilegia aqueles que se apossam injustamente de imóveis alheios em detrimento daqueles que o possuem legitimamente, subvertendo o Direito.

É inadmissível que a parte Agravante, com robusta prova de prévia posse, seja privada do imóvel apenas porque o processo não chegou ao fim. A reintegração imediata é necessária para que o processo não seja um fim em si mesmo.

Diante tais circunstâncias, é inegável a existência de fundado receio de dano irreparável, sendo imprescindível a conceção do pedido liminar, (...)”
(sic).

De outra feita, saliento que não há perigo de irreversibilidade da medida, porque é possível a reversão da liminar, a qual possui caráter precário, em favor da própria parte requerida, isto desde que ele colija ao feito argumentos e provas que legitimam sua pretensão possessória contraposta.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto
para reformar a decisão recorrida, deferindo a liminar vindicada para determinar que a parte requerida seja intimada a desocupar voluntariamente o imóvel descrito na inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de reintegração forçada, a qual desde já também defiro e determino acaso não cumprida voluntariamente a ordem de desocupação no prazo assinalado.

Por conseguinte, confirmo em seara de mérito recursal a liminar recursal outrora deferida em decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024